Tribunal: TJMT
Processo: 0008659-82.2006.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
CID IMÓVEIS LTDA

Número do Protocolo: 41479/2015
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - RETIRADA DE PAINEL LUMINOSO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - LIMINAR CONCEDIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - ÍNDICES - APLICAÇAO DO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Verificado que o pedido de indenização está pautado na conduta contrária à ordem judicial exarada em liminar, e comprovado que esta foi descumprida, mesmo após a intimação, resta configurado o dever de ressarcimento pelos danos sofridos pela parte prejudicada.
O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação de indenização, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.
Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito deverão observado o decido no Tema 810/STF.
Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo, pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
CID IMÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente os pedidos postos na Ação de Indenização e Ressarcimento ajuizada por CID Imóveis Ltda., condenando o apelante ao pagamento no valor de R$ 24.849,40 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), com acréscimo de juros e correção monetária, e, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
O município apelante alega, preliminarmente, a falta de interesse processual, por não existir motivo plausível para o ajuizamento da ação, alegando que foi violada lei e Código de Postura, e que a pretensão não passa de um “afã” da parte autora, em auferir lucro.
No mérito, afirma que o ente Municipal não fora devidamente notificado via Oficial de Justiça, sobre a liminar concedida nos autos do mandado de segurança impetrado pela autora/apelada, argumentando que o mandado teria sido recebido por pessoa diversa (secretária) e não o representante legal, que seria o titular da Secretaria do Meio Ambiente.
Argumentou que a apelada não sofreu o suposto dano patrimonial pela retirada do painel luminoso de propaganda, alegando que o painel estava infringindo o Código de Postura do Município e legislação municipal, bem como que a transformação deste em “sucata de ferro velho” ocorreu, pelo fato de não ter mais utilidade.
Aduz que exerceu o Poder-Dever de Polícia ao adotar as medidas administrativas conferidas pela legislação, visando desobstruir a via pública, nos termos da Lei nº 004/92 (Código Sanitário e de Posturas do Município), sendo retirado o luminoso em horário normal de diligência.
Ao final, sustenta que não houve diminuição, lesão ou qualquer prejuízo em detrimento do abundante patrimônio da autora, concluindo pelo enriquecimento sem causa.
Alternativamente, prevalecendo a condenação, o Município pugna também pela aplicação dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como a redução da verba honorária.
As contrarrazões foram apresentadas pela apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 168/172).
A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público. (fls. 179/182).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Município sustenta, preliminarmente, a falta interesse recursal, por não existir motivo plausível para se ajuizar a ação. Razão, no entanto, não assiste ao ente.
Como é cediço, o interesse de agir respalda-se no binômio necessidade e utilidade, de modo que o primeiro requisito refere-se à necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, enquanto que o segundo cuida da adequação da medida recursal pretendida para alcançar o fim desejado.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery asseveram que “ o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.” (NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante; 10ª Ed. P. 167).
Na hipótese, a insurgência da Autora/Apelada refere-se ao ressarcimento/indenização pelo seu “painel luminoso” que era de sua propriedade e foi retirado do local instalado há alguns anos e transformado em “sucata para ferro velho”, o que revela o interesse processual, que reside na necessidade do provimento judicial para obtenção do que acha que lhe é devido, independente da legalidade da pretensão.
Assim, evidenciada a utilidade que o provimento jurisdicional irá proporcionar a Autora, está demonstrado o interesse recursal.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

U NÂ N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de apelação foi interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização e Ressarcimento, julgou procedente o pedido e condenou o Município ao pagamento de R$ 24.849,40 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, com acréscimo de juros e correção monetária.
A ação de indenização é baseada em suposto ilícito atribuído ao Município de Cuiabá, que, contrariando ordem judicial expedida em liminar de mandado de segurança, teria retirado um painel luminoso de propriedade da apelada, causado a esta danos materiais, já que transformou o painel em sucata, inviabilizando qualquer utilização ou recuperação.
Narra a autora narrou na peça inaugural, que foi notificada pela municipalidade, na data de 27/01/2006, para retirar uma placa luminosa - veículo de divulgação, instalada no início do ano de 2001, com aproximadamente 10 metros quadrados, na Avenida Rubens de Mendonça, sob pena de aplicação de multa e apreensão, além de outras penalidades cabíveis.
Uma vez notificada e discordando da ordem administrativa, impetrou Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar, cujo principal argumento foi de que “a municipalidade havia concordado com a sua instalação ao cobrar Taxa de Publicidade sobre sua utilização”, que vinha sendo paga. A liminar foi deferida, conforme se verifica na cópia do integral do processo anexado nesses autos às fls. 262/263-TJ. Transcrevo trecho.
“(...) Assiste razão a empresa requerente, pois, pela documentação acostada nos autos, precisamente à fl. 30, demonstra-se que o painel luminoso não está trazendo transtorno algum aos transeuntes, vez que sua localização, a meu ver, não atrapalha nem fluxo de veículos, muito menos de pedestres.
Além do que referido painel foi instalado há mais de seis anos e sob anuência do Município, que para tanto cobrava no alvará valor relativo ao objeto em comento, conforme documentação que vem juntada anexa a inaugural à f.28.
(...)
DEFIRO A LIMINAR pleiteada para, de consequência determinar à autoridade coatora que se abstenha de retirar e, por consequência apreender o “painel luminoso” constante das fotografias de f. 29/30.” (destaquei)

Notificado do teor da decisão liminar, o apelante fez vista grossa, segundo denuncia a apelada, descumprindo a ordem judicial, pois foi retirado o painel publicitário.
Pois bem.
O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Observa-se nos autos que a autora comprovou o descumprimento da liminar deferida nos autos do mandado de segurança, uma vez que a alegação de intimação em pessoa diversa deveria ser arguida e analisada nos autos do mandado de segurança o que não foi matéria de defesa por parte do apelante naqueles autos.
Ademais, a secretária que recebeu a intimação do Oficial de Justiça, deveria, por sua vez, entregar à autoridade competente, por se tratar de cumprimento de uma ordem judicial, sob pena de aplicação de multa e demais sanções, mesmo porque, a alegação de não entrega de mandado na pessoa do representante do ente municipal não exclui a responsabilidade, porque comprovado o recebimento por preposto seu.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL QUE ATINGIU O SEU DESIDERATO. (...). SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 8000134-97.2015.8.05.0114, Relator (a): Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/10/2018 ) (TJ-BA - APL: 80001349720158050114, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO E ILEGITIMIDADE DO PREFEITO. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCURADOR MUNICIPAL NÃO DETÉM PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO NÃO ENSEJA O MANEJO DE RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NO CURSO DO JULGADO RESCINDENDO. À UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGOU-SE IMPROCEDENTE A RESCISÓRIA. (...) (TJ-PE - AR: 4008111 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 02/03/2016, Grupo de Câmaras de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2016) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASTREINTE - DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA - MULTA APLICADA -INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO - RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - REDUÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.
2- Em que pese à irresignação da recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.
3- No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1016756-20.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020). (destaquei)

Dessa forma e consoante exarado na sentença recorrida, está caracterizado o descumprimento de ordem judicial que resultou na retirada do painel luminoso com fins de propaganda e consequentemente causou prejuízo à Autora, não assistindo razão ao Apelante.
Nas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.
Considerando que o acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 870947- tema 810 transitou em julgado em 03/03/2020 e sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados de acordo com o determinado no julgamento do RE 870947 no STF.
Destaco que ao final do julgamento do tema, permaneceu inalterada a tese fixada no julgamento do recurso Extraordinário, qual seja:
1)O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F d Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O termo inicial dos juros de mora será a partir da data do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual e a correção monetária a partir da data do arbitramento.
Por fim, quanto ao valor arbitrado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de verba honorária, deve ser mantida, sobretudo considerando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, o tempo despendido à causa, nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73.
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR